Tribunal: TJDFT
Processo: 0752809-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752809-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO DECISÃO BANCO VOLKSWAGEN S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida contra DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO, integrada pela r. decisão dos embargos de declaração, que deferiu o bloqueio de transferência do veículo no sistema Renajud, sem a restrição de circulação, nos seguintes termos: “Por meio da petição de ID 77979725, a parte requerente requer seja determinada a restrição de bloqueio total do veículo. Diante da redação do art. 3o, §9o, do DL 911, defiro o pedido de bloqueio de transferência do veículo via RENAJUD, o que impede o executado de alienar e/ou transferir o veículo. Quanto à restrição de circulação, entendo carecer de amparo legal. Paralelamente, não se pode esperar que a Autarquia de Trânsito do DF ou a Polícia Rodoviária Federal utilize seus agentes para localizar, apreender, remover e manter em depósito público um veículo pelo simples propósito de garantir um crédito titularizado pelo particular. A restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD é medida admitida apenas excepcionalmente, como, por exemplo, em caso de ocorrência de roubo de automóveis, sendo incabível como meio de se localizar bem. No mais, promova a parte autora o andamento do feito, nos termos da certidão de ID 77177272. I.” (id. 78084491, autos originários) “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 78084491, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento,mantendo íntegro o ato guerreado.” (id. 79262078) Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do exame dos autos originários, vê-se que o Banco-agravante requereu liminarmente na petição inicial a “inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM para impossibilitar a venda do veículo a terceiro (art. 3°, § 9o) através do Sistema RENAJUD ou, caso indisponível, seja feita através de ofício ao Departamento competente, ordenando sua restrição à circulação, e autorizando o recolhimento do bem pelas forças policiais, com imediata comunicação ao representante do credor fiduciário” (id. 61679068). Portanto, cabível o presente agravo de instrumento, art. 1.015, inc. I, do CPC. Deferida a liminar de busca e apreensão do veículo (id. 61700933), a medida não foi executada, consoante certificado pela Oficial de Justiça, diante da falta de cooperação pela agravada-ré, in verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 06/11/2020 às 13h19, dirigi-me à(ao) SHIS QL 26 CONJUNTO 5 casa 02 SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL não localizando o veículo. Retornei ao endereço na companhia do representante do autor, Sr. Ronaldo Martins, em 11.11 às 08h10, novamente não localizando o veículo, tendo sido informada pela mãe da requerida, Sra. Ruth Pantoja (não forneceu documento), que o veículo não estava no local, tendo sido levado a uma oficina por conta de um problema mecânico, oportunidade em que entrou em casa para chamar a requerida. Ato contínuo dirigiu-se ao portão a funcionária da casa, que não se identificou, e informou que a requerida não poderia atender naquele momento, e não informou o endereço da oficina onde o veículo poderia ser localizado. Pelo exposto, NÃO PROCEDI À APREENSÃO do bem, bem como NÃO CITEI DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO, 512.288.661-04.” Verifica-se, portanto, que o Banco-agravante cumpriu o dever de fornecer o endereço correto ao Juízo, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo, porém, a devedora recusou-se a cooperar para a entrega do bem, impossibilitando a sua retomada pelo credor. Desse modo, a ordem de bloqueio de circulação representa medida idônea para assegurar o cumprimento da ordem judicial e conferir efetividade ao processo, arts. 6o e art. 139, inc. IV, do CPC. Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Corte, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO REFORMADA. 1. O gravame fiduciário constante no registro do veículo tem por efeito somente impedir a transferência da propriedade do bem perante os órgãos de trânsito, não inviabilizando a livre circulação do automóvel. 2. O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, § 9o, prevê que, ‘ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão’. E, embora o aludido dispositivo legal não faça referência expressa à espécie de restrição, denota a intenção de o legislador abarcar as mais diversas medidas voltadas à facilitação da busca e apreensão do bem que garante o contrato inadimplido. 3. Demonstrado o esforço do credor na perseguição do bem dado em garantia do crédito e que aparentemente a restrição de transferência existente não tem sido suficiente para assegurar a localização e apreensão do automóvel, impõe-se determinar a medida excepcional de restrição de circulação do veículo, por intermédio do sistema RENAJUD. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1299153, 07204721420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL. TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 9o do Regulamento do RENAJUD possibilita o registro de restrição total do veículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 2. A ordem de restrição de circulação do automóvel, via RENAJUD é medida assecuratória da eficácia da decisão vergastada, mostrando-se legítima, uma vez que amparada na lei. Assim, embora a restrição total seja medida excepcional, as circunstâncias do caso concreto, notadamente as inúmeras diligências empreendidas pelo agravante para a localização de bens pelas vias habituais e o comportamento da agravada, justificam a sua adoção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1209174, 07150318620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019)” “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: ‘Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão’. 2. A restrição judicial na base de dados do Renavam é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro. 3. Agravo provido.” (Acórdão 1235210, 07229052520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito. O risco iminente ao resultado útil do processo também está configurado, ante as evidências de que a agravada-ré se esquiva de entregar o veículo e oculta o bem. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a inserção da restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão no sistema Renajud. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora